Tribunal: TJSP
Processo: 1015615-36.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Cobrança. Despesas condominiais. Ação de cobrança ajuizada contra a titular do domínio constante do registro imobiliário. Transmissão da posse a terceiro, por meio de programa destinado à cessão de uso de imóvel popular, vários anos antes da inadimplência. Elementos probatórios que indicam ciência do condomínio. Ilegitimidade passiva do proprietário. Processo extinto sem resolução de

Ementa:
Apelação. Cobrança. Despesas condominiais. Ação de cobrança ajuizada contra a titular do domínio constante do registro imobiliário. Transmissão da posse a terceiro, por meio de programa destinado à cessão de uso de imóvel popular, vários anos antes da inadimplência. Elementos probatórios que indicam ciência do condomínio. Ilegitimidade passiva do proprietário. Processo extinto sem resolução de mérito. Art. 485, VI, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015615-36.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA
ESPERANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015615-36.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação no 1015615-36.2019.8.26.0361.
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU.
Apelado: Condomínio Residencial Nova Esperança.
Ação: Cobrança.
Comarca: Mogi das Cruzes 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido.
Voto n° 27.957
Apelação. Cobrança. Despesas condominiais. Ação de
cobrança
ajuizada
contra
a
titular
do
domínio
constante do registro imobiliário. Transmissão da
posse a terceiro, por meio de programa destinado à
cessão de uso de imóvel popular, vários anos antes da
inadimplência. Elementos probatórios que indicam
ciência do condomínio. Ilegitimidade passiva do
proprietário.
Processo
extinto
sem
resolução
de
mérito. Art. 485, VI, do CPC. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança movida
pelo Condomínio Residencial Nova Esperança em face de
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CDHU que a respeitável sentença de fls. 125/129, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento das contribuições condominiais
vencidas e vincendas.
Inconformada,
recorre
a
requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015615-36.2019.8.26.0361 -Voto no
3
alegando, preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, vez
que o débito ora perseguido não pode ser atribuído à CDHU,
pois sua função se limita a financiar habitações para a
população de baixa renda, sendo dos cessionários ou
promissários compradores a responsabilidade por pagar as
taxas condominiais a partir da entrega das chaves. Aduz,
também em preliminar, a ausência de interesse processual,
na medida em que o autor não demonstrou ter tentado
cobrar os débitos dos ocupantes da unidade, tampouco a
constituiu em mora. No mérito, impugna as quantias
cobradas, afirma que o débito é inexigível e defende não ter
responsabilidade por eventual dívida.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Discute-se
na
presente
demanda
a
cobrança de débitos condominiais apontados na petição
inicial, com vencimento a partir de abril 2019 (fls. 05),
relativos ao apartamento 1 do bloco-13, de propriedade da
apelante, mas vendido a terceiro por intermédio de “Contrato
de adesão e ocupação provisória com opção de compra”,
celebrado em 05.04.1999 (fls. 91/101), e assinatura do
Termo de Entrega de Chaves (fls. 102).
Com
efeito,
conquanto
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015615-36.2019.8.26.0361 -Voto no
4
desconheça que o titular do domínio de bem imóvel deva,
em princípio, responder pelas despesas condominiais,
verifica-se que, em caso de transmissão do bem a terceiro,
tal regra cede à demonstração de que o condomínio tinha
ciência do negócio jurídico realizado, o que implica a
responsabilização
única
do
comprador
pelos
débitos
condominiais constituídos depois de celebrado o contrato,
tal qual tranquila jurisprudência do E. STJ (REsp
1345331/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, j. em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).
Tendo isso em vista, verifica-se que, na
espécie, os débitos foram originados somente a partir de
abril
de
2019,
restando
demonstrada
a
ciência
do
condomínio a respeito da transferência da posse da unidade
condominial, ainda que presumida, visto que todas as
despesas foram pagas por mais de 20 anos da posse dos
compradores, ressaltando que a atividade da ré é o fornecer
habitações populares, sendo improvável a permanência do
imóvel desabitado por período tão longo, conforme já decidiu
esta C. Câmara em caso análogo:
“DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de
cobrança. Posse da unidade transferida a terceiro em 1998.
Circunstâncias fáticas indicativas de que o condomínio tinha
ciência da cessão. Ausência de responsabilidade da CDHU.
Entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo
REsp
1.345.331/RS.
Ilegitimidade
passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015615-36.2019.8.26.0361 -Voto no
5
reconhecida. Processo extinto sem resolução de mérito.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1015641-34.2019.8.26.0361; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 05/02/2020 grifo nosso)
Nesse sentido, frise-se que era fácil ao
autor comprovar o suposto desconhecimento do contrato,
bastando, por exemplo, a juntada de boletos expedidos em
nome da proprietária, ônus do qual não se desincumbiu
como lhe competia pelo artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Dessa
forma,
em
que
pese
o
entendimento do digno magistrado de primeiro grau, é de
rigor a extinção do feito, sem apreciação do mérito, com
fulcro no artigo 485, VI, do CPC/15, restando o autor
condenado a pagar honorários advocatícios de sucumbência
ora fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator